Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INÉRCIA DA AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUERIMENTO JUSTIFICADO DE RENOVAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO NO MESMO ENDEREÇO ANTERIOR. EXÍGUAS DILIGÊNCIAS. EXTINÇÃO PREMATURA.
1. Ao credor fiduciário é facultado o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, nos casos em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4o). 1.1 O não exercício, pelo credor, da faculdade prevista na lei de regência, não representa óbice ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanescer interesse na busca e apreensão do bem.
2. Em que pese a autora não tenha indicado novo endereço da ré para a expedição de mandado de busca e apreensão e citação, tendo requerido a renovação da diligência no mesmo endereço anterior, verifica-se que o pleito se justifica, considerando a informação declinada pelo Oficial de Justiça no sentido de que a requerida foi encontrada no local da diligência.
3. Ademais, a ação foi ajuizada há pouco mais de 1 (um) ano, tendo sido realizadas exíguas diligências para a localização da ré e apreensão do veículo. Assim, no caso em apreço, a resolução prematura do processo não encontra respaldo no Decreto-Lei 911/69 e, além disso, ofende os princípios da cooperação, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito, porquanto baseada na imposição de óbice indevido à efetiva prestação jurisdicional.
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.